Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO DE JUROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso quanto aos fundamentos não apresentados na origem, sob pena de supressão de instância.

2. No caso de obrigações com prestações periódicas – a exemplo do empréstimo consignado –, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser corresponder à data de vencimento da última parcela. Precedentes.

3. Na hipótese, quanto aos contratos firmados em 03/01/2012, o prazo para ajuizamento da ação monitória ou de cobrança teve início em 08/01/2017, dia seguinte ao vencimento da última parcela. Como a presente ação foi distribuída no dia 11/11/2021, não há falar em prescrição. Da mesma forma, no tocante ao contrato celebrado em 09/01/2012, o vencimento da última parcela estava previsto para 07/12/2016, de modo que o curso do prazo prescricional se iniciou no dia seguinte. Assim, também não houve prescrição nesse caso.

4. Os juros aplicáveis estão expressos nos contratos, inclusive em destaque na parte superior da ficha cadastral. Não há que se falar em aplicação dos juros legais mencionados no art. 406 do Código Civil, já que tal dispositivo trata de juros moratórios – e não de juros remuneratórios, como é o caso da presente discussão. Ademais, não há ilegalidade na capitalização dos juros e não se vislumbra abusividade das taxas praticadas, que são compatíveis com a média praticada nesse tipo de contrato. Inexiste fundamento legal para alteração dos juros contratados.

5. Recurso conhecido e não provido.